Tribunal: TJPA
Processo: 0015915-51.2016.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0015915-51.2016.8.14.0006

EMBARGANTE: JEFFERSON RODRIGUES FERREIRA

EMBARGADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE ATENUANTE E/OU CAUSA DE DIMINUIÇÃO, BEM COMO EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUIZ
A QUO
. TESE DEFENSIVA NÃO SUSCITADA NO APELO INTERPOSTO. TENTATIVA DE INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O embargante afirma que a decisão objurgada foi omissa ao não se manifestar acerca da não aplicação do grau máximo da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, art. 33 da Lei nº 11.343/06, quando deixou de aplicar a atenuante, mesmo embargante tendo confessado a prática delituosa, e por manter a prisão preventiva, mesmo fixando regime semiaberto na sentença, matérias estas de ordem pública, que podem, inclusive, ser conhecidas
ex officio
pelo Tribunal de Justiça. Ocorre que, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro. Não sendo o caso de ilegalidade patente, a matéria a ser apreciada pelo Tribunal deve ser expressamente ventilada no recurso interposto, a fim de que seja observado o princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à matéria recursal, caso contrário, estar-se-ia criando verdadeiro caso de reexame necessário no âmbito processual penal.

2. No caso em análise, o que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezenove dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JEFFERSON RODRIGUES FERREIRA em face do v. Acórdão de ID n.º 10487271 (publicado no DJ ELETRÔNICO em 29/09/2022), que, nos autos da Apelação Penal nº 0015915-51.2016.8.14.0006, ajuizada pelo ora embargante em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO, NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS), DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em insuficiência de provas, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, aliados à confissão extrajudicial do réu, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

2. Devidamente fundamentada a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) relativa à causa de aumento do art. 40, inciso III da Lei Antidrogas, pois o crime foi praticado pelo réu próximo a uma escola, em dia e horário nos quais o estabelecimento estava aberto e havia movimento de estudantes, o que, de fato, atesta a gravidade da conduta, dada a possibilidade de se atingir um grande número de jovens, gerando risco à saúde pública.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Alega o embargante que a decisão objurgada foi
omissa
ao
não se manifestar acerca da não aplicação do grau máximo da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, art. 33 da Lei nº 11.343/06, quando deixou de aplicar a atenuante, mesmo embargante tendo confessado a prática delituosa, e por manter a prisão preventiva, mesmo fixando regime semiaberto na sentença,
matérias estas de ordem pública, que podem, inclusive, ser conhecidas
ex officio
pelo Tribunal de Justiça.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja sanada a supracitada omissão, e, ainda como meio de prequestionamento para interposição de recurso em instância superior.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça

Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e

rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser sanada
.

O embargante afirma que a decisão objurgada foi
omissa
ao
não se manifestar acerca da não aplicação do grau máximo da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, art. 33 da Lei nº 11.343/06, quando deixou de aplicar a atenuante, mesmo embargante tendo confessado a prática delituosa, e por manter a prisão preventiva, mesmo fixando regime semiaberto na sentença,
matérias estas de ordem pública, que podem, inclusive, ser conhecidas
ex officio
pelo Tribunal de Justiça.

Ocorre que, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro, e não há qualquer modificação legislativa, ao menos até o presente momento, que determine o reexame necessário no caso da dosimetria vazada. Mesmo porque tal procedimento determinaria que toda sentença penal condenatória fosse submetida à análise dos Tribunais de Justiça Brasileiros de ofício e, como cediço, não é assim que funciona nosso sistema recursal.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)”

No caso em análise, o que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º-A, I DO CPB. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA FOGO. O EMBARGANTE ALEGA OMISSÃO, SUSTENTANDO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR INCOMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA, VISTO QUE TAL MATÉRIA DEVERIA NA VERDADE SER ENFRENTADA POR MEIO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO OU HABEAS CORPUS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002287-15.2020.8.14.0051 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/11/2022)

Assim, não há qualquer omissão no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 19/12/2023